Tribunal: STF
Processo: HC 242035
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 916.093/MT. 



    Pelo que se depreende, em 11 de janeiro de 2024, a paciente foi presa por força de mandado de prisão expedido para início de cumprimento da pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, I, todos da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da sentença: 



    [...] narra a exordial que os denunciados promoveram a importação e transporte de expressivas quantidades de substância entorpecente (pasta-base de cocaína) da Bolívia para o território nacional, em específico 50 Kg (cinquenta quilos) de entorpecente. 



    Buscando cumprir a pena em regime domiciliar, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pela Ministra Presidente, em decisão assim fundamentada: 



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada: 



    No caso dos autos verifica-se que a paciente, não obstante tenha sido condenada por tráfico e associação para o tráfico, com decisão transitada em julgado, e, já possuindo filhos menores, não deixou da prática delitiva, pois já está respondendo, novamente, a outro processo de mesma natureza perante a Justiça Federal, o que leva a crer que a reiteração delitiva persistirá. Ademais, os filhos estão sob os cuidados do genitor. 



    Diante do exposto, apesar da possibilidade de concessão de prisão domiciliar para o regime fechado estar albergada pela doutrina e jurisprudência, entendo que no caso concreto não estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da prisão humanitária, que deve ser justificada e excepcional, pois não houve a demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos às crianças que, repiso, estão sob os cuidados do genitor, somados ao fato de a paciente possuir outra ação penal pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas tramitando na Justiça Federal, entendo prevalecer a necessidade de cumprimento de pena no regime fixado por sentença penal condenatória com trânsito em julgado sobre eventuais consequências que a privação de convívio familiar possa causar aos seus filhos (fl. 36). 



    Segundo entendimento firmado pela Terceira Seção do STJ, embora exista previsão normativa na LEP estabelecendo que a prisão domiciliar somente seria cabível para os reeducandos em cumprimento de pena em regime aberto, “excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da reeducanda indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência" (RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 16/3/2022.) 



    Ademais, ainda se aplicam as vedações legais à concessão do benefício nas hipóteses de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra o filho ou dependente da apenada (art. 318-A, I e II, do CP). 



    Por fim, tratando-se de cumprimento definitivo da pena, deve ser demonstrado que as crianças precisam de cuidados que só a genitora é capaz de suprir (AgRg no HC n. 783.051/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22/6/2023; AgRg no HC n. 798.935/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023; AgRg no HC n. 857.447/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/10/2023; AgRg no HC n. 740.642/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 22/6/2023). 



    Nessa linha, o acórdão impugnado está em conformidade com o entendimento firmado nesta Corte, não havendo situação excepcional que justifique a concessão da benesse, tendo em vista estar fundamentado no fato de que "não houve a demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos às crianças que, repiso, estão sob os cuidados do genitor" (fl. 36). 



    […] 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: A paciente é mãe de 03 filhas menores, de 5, 7 e 10 anos de idade, que dependem exclusivamente dela para cuidados essenciais que somente uma zelosa mãe pode proporcionar. Requer, assim, a concessão da ordem, para que a paciente seja transferida para o regime de Prisão Domiciliar, conforme previsto no artigo 117 da Lei de Execuções Penais e no artigo 318-A do Código de Processo Penal. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente